Tribunal: TJMT
Processo: 1026218-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026218-31.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT - CNPJ: 35.949.954/0001-20 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS FONSECA PONTES - CPF: 005.546.496-32 (AGRAVADO), DECIO BUGANO DINIZ GOMES - CPF: 350.913.748-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FONSECA PONTES - CPF: 005.546.496-32 (ADVOGADO), FORTALEZA HOLDING LTDA - CNPJ: 35.671.208/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS AUSENTES
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento por se tratar de via inapropriada para questionar suposto descumprimento de decisão judicial. O embargante alega omissão quanto à jurisprudência anexada aos autos, a qual confirmaria a adequação do Recurso, e obscuridade, sob o argumento de que o órgão colegiado teria analisado matéria diversa da pleiteada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar
a existência de omissão ou obscuridade no aresto, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O órgão julgador reconhece que a fundamentação adotada no acórdão foi clara ao consignar que eventual descumprimento do aresto proferida no Agravo de Instrumento n. 1015909-82.2023 deve ser arguido por meio dos instrumentos processuais adequados, sob pena de supressão de instância
.

4.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia.

5.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes ou a enfrentar individualmente todas as teses expostas, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme consolidado na jurisprudência
.

6.

Para fins de prequestionamento, é indispensável a demonstração de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir a lide
.

2.

A omissão apta a justificar a oposição de Embargos de Declaração exige que o acórdão deixe de enfrentar questão relevante e necessária ao deslinde da controvérsia.

3.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para a conclusão adotada.

4.

O prequestionamento impõe a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC)
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1181273/PB.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, não conheceu do Agravo de Instrumento do ora embargante.

Este alega omissão do órgão colegiado em relação à jurisprudência anexada aos autos, a qual confirmaria a adequação da via recursal eleita para afastar a negativa de prestação jurisdicional, bem como obscuridade, visto que decidiu matéria distinta da efetivamente pleiteada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante alega omissão do órgão colegiado em relação à jurisprud
ência anexada aos autos, a qual confirmaria a adequação da via recursal eleita para afastar a negativa de prestação jurisdicional, bem como obscuridade, visto que decidiu matéria distinta da efetivamente pleiteada.

Contudo, ao interpor o seu Recurso, foi expresso ao fundamentar que, apesar de haver decisão deste Tribunal determinando o prosseguimento do arresto, o magistrado se recusava a proferir decisão nesse sentido. Confira-se:

Caso tenha ocorrido o descumprimento do aresto proferido no Agravo de Instrumento
n. 1015909-82.2023,

a questão deve ser suscitada por meio dos instrumentos processuais apropriados, sob pena de supressão de instância. Essa foi, precisamente, a fundamentação adotada no acórdão embargado.

Posto isso, é evidente a intenção de reexaminar o mérito da controvérsia. No entanto esta via não se presta a tal finalidade.

É entendimento consolidado que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (AgRg no REsp 1181273/PB).

Mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que esteja caracterizado algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, o que não se constata no presente caso.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025